Tribunal: STF
Processo: EP 116
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de MIGUEL CANDIDO DA SILVA, nos autos da Ação Penal nº 1.425/DF, à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado, pois incurso nos artigos: 

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão;
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (Dano Qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção; e
- 62, I (Deterioração do Patrimônio Tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Em 6/4/2024, foram opostos embargos de declaração ao acórdão, rejeitados por decisão de 18/11/2024 (eDoc. 298), que concedeu ordem de habeas corpus, para reconhecer a circunstância atenuante de que trata o art. 65, inc. I, do Código Penal, e reduzir a pena de MIGUEL CANDIDO DA SILVA ao novo patamar de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses e 82 dias-multa, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 9/12/2024 (AP 1.425/DF, eDoc. 330).
Em decisão de 27/2/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu MIGUEL CANDIDO DA SILVA (eDoc. 77).
Em 21/7/2025, homologuei o pedido de remição requerido nesta Execução Penal, determinando, ainda, que fosse oficiada à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), para que comprovasse (i) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento; (ii) o bom comportamento carcerário do apenado (eDoc. 144).
Em 28/7/2025, a defesa de MIGUEL CANDIDO DA SILVA informou que “após a audiência de custódia o apenado fora recolhido e encaminhado para a carceragem da PAPUDA, e que todos os trâmites processuais foram cumpridos com seu devido acautelamento em sede prisional, conforme comprovação documental que segue em anexo”, e, ao final, requereu “a expedição de nova ordem judicial para que a Vara de Execução Penal do Distrito Federal, refaça os cálculos levando em consideração que o apenado fora preso em 08/01/2023, bem como ainda, determine que a SEAPE/DF retifique os dados levantando todas as informações e sincronizando os dados para evitar prejuízos irreparáveis ao apenado”(eDoc. 151).
A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), por meio do Ofício n.º 2352/2025 - SEAPE/GAB, prestou informações (eDoc. 155).
O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) encaminhou aos autos o atestado de pena a cumprir (eDoc. 158), conforme determinado em 21/7/2025.
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (162): 
a) pelo reconhecimento do direito de Miguel Cândido da Silva à remição de 53 dias de sua pena pelo trabalho;
b) pela retificação da informação sobre a data da prisão em flagrante do apenado (8.1.2023), oficiando-se o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que corrija essa informação no atestado de pena de Miguel Cândido da Silva.

Em 19/8/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República, bem como determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição então homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
A Defensoria Pública da União, na Defesa de VALQUIRIA RODRIGUES DA SILVA informou que (eDoc.177):

 “(...) A Sra. Valquiria Rodrigues da Silva foi casada com o Sr. Miguel Candido da Silva e dele se divorciou em 1995, conforme documentos anexos. Na ocasião, ambos acordaram que o bem imóvel de propriedade do casal (casa onde reside a família, quitada desde 1991) ficaria com a Sra Valquiria.
 No entanto, a requerente não promoveu os trâmites necessários para a regularização da propriedade do imóvel naquela época.
A requerente, ao tentar regularizar a propriedade, dirigiu-se à Companhia de Habitação para pegar o documento de quitação. Exigiram, porém, que já houvesse a averbação do divórcio na escritura. No cartório, foi solicitada a quitação do ITBI pendente e também o levantamento do bloqueio existente, realizado por ordem dessa Egrégia Corte, em desfavor do denunciado Sr. Miguel Candido da Silva”.

Por fim, requereu a liberação do referido bem imóvel, localizado na QNN 20 (vinte), conjunto “h”, lote 23 (vinte e três) - CEILÂNDIA/DF, “a fim de que possa promover à regularização da propriedade” (eDoc.177). Anexou, ainda, documentos comprobatórios.
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República reiterou manifestação acostada nos autos da Pet 10.820/DF (petição STF nº 106959/2025), em 8/8/2025, “pelo deferimento do pedido apresentado por Valquíria Rodrigues da Silva” (eDoc. 184).

É o relatório. DECIDO.

Em, 22/5/2024, determinei o bloqueio imediato das contas bancárias e demais ativos financeiros do réu MIGUEL CANDIDO DA SILVA, além do bloqueio de bens móveis e imóveis.
Nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, estão sujeitos ao sequestro de bens o patrimônio da pessoa indiciada por crime que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, garantindo-se eventual recomposição futura do dano e dispensada a prova da origem ilícita do bem.
O bloqueio das contas bancárias e demais ativos financeiros do sentenciado, além do bloqueio de bens móveis e imóveis visam assegurar a reparação dos danos materiais e imateriais causados nos edíficios-sedes dos Três Poderes da República.
Essas circunstâncias indicam a necessidade de adoção de medidas para minimizar os prejuízos e assegurar as responsabilidades civil e penal pelos atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994).
Entretanto, a defesa de VALQUÍRIA RODRIGUES DA SILVA, ex-cônjuge do sentenciado, apresentou manifestação na qual alegou que, em decorrência da ação de partilha de bens oriunda do divórcio, transitada em julgado em 14/04/1999, adquiriu o imóvel situado na QNN 20, conjunto “H”, Lote 23, CEP 72.220-208, Ceilândia/DF, matrícula nº 82.520, registrado no Cartório do 6º Ofício de Registro Cartório de Imóveis do Distrito Federal. Informou, contudo, que à época não foram adotadas as providências necessárias à regularização da titularidade do referido bem.
Além disso, conforme demonstrado pela Procuradoria-Geral da República (Pet 10.820/DF, petição STF nº 106959/2025 e EP 116, petição STF nº 16748/2026):

“No imóvel de matrícula n. 82.520, IPTU n. 35180366 e endereço residencial n. QNN 20, conj. “H”, Lote 23 – CEP: 72.220-208 – Ceilândia/DF, há duas averbações de indisponibilidade de bens provenientes do processo contra Miguel Cândido da Silva perante o Supremo Tribunal Federal (Protocolo de indisponibilidade n. 202305.2312.02719512-IA-350 e Protocolo de indisponibilidade n. 202406.0718.03376651-IA-880).
Valquíria Rodrigues da Silva, ex-cônjuge do executado Miguel Cândido da Silva, peticionou nos autos requerendo o levantamento de bloqueio que recai sobre o imóvel de matrícula n. 82.520, IPTU n. 35180366 e endereço residencial n. QNN 20, conj. “H”, Lote 23 – CEP: 72.220-208 – Ceilândia/DF, a fim de regularizar a documentação de propriedade do referido imóvel. Pontuou que, na partilha dos bens, o casal acordou que o imóvel adquirido durante o casamento, que já se encontrava na posse de Valquíria Rodrigues da Silva, também seria considerado de sua propriedade. 
Na espécie, a defesa juntou aos autos a documentação referente ao imóvel, incluindo o instrumento particular, com força de escritura pública, celebrado entre o Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (IDHAB-DF) e Miguel Cândido da Silva, em 25.5.1995, bem como a cópia do registro geral, onde consta a averbação de indisponibilidade do bem. 
Ainda, na documentação acostada aos autos, consta a ação de divórcio do casal, averbada em 13.4.1999, na qual foi estipulada, no item III, a seguinte cláusula:
Por volta do ano de 1995 os requerentes conversaram e decidiram por separar-se, o que de fato ocorreu no início do ano de 1996. O único bem imóvel que o casal adquiriu na constância do casamento é o imóvel onde hoje reside o cônjuge virago, sendo certo de que após o divórcio o imóvel ficará com a mesma, isto porque o cônjuge varão abre mão de sua metade em favor da primeira requerente.
Acrescentou-se, também, o comprovante de residência atualizado, no qual consta o nome de Valquíria Rodrigues da Silva como a pessoa responsável pelo pagamento do serviço.
O pedido apresentado pela defesa encontra-se devidamente instruído, uma vez que a interessada apresentou documentação suficiente para comprovar que o imóvel de matrícula n. 82.520, IPTU n. 35180366 e endereço residencial n. QNN 20, conj. “H”, Lote 23 – CEP: 72.220-208 – Ceilândia/DF foi adquirido do IDHAB-DF na constância do casamento, sendo, portanto, objeto de partilha. Além disso, restou comprovado que, na divisão de bens, o referido imóvel, já sob a posse de Valquíria Rodrigues da Silva, também seria de sua propriedade. 
Assim, diante da existência de elementos concretos acerca da propriedade desse bem, há de prevalecer a presunção legal que esse bem pertence à Valquíria Rodrigues da Silva. 
O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo levantamento de indisponibilidade do imóvel de matrícula n. 82.520, IPTU n. 35180366 e endereço residencial n. QNN 20, conj. “H”, Lote 23 – CEP: 72.220-208 – Ceilândia/DF” .

Deste modo, a requerente corroborou que possui a posse legítima do bem, faltando, apenas, a regularização da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, em razão da indisponibilidade do bem.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido da defesa, e AFASTO a indisponibilidade do imóvel situado na QNN 20, conjunto “H”, Lote 23, CEP 72.220-208, Ceilândia/DF, matrícula nº 82.520, de propriedade de VALQUÍRIA RODRIGUES DA SILVA.
OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal.
Intime-se a Defensoria Pública da União. 
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente